Tribunal: CARF
Processo: 10850.723805/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723805/2019-96
ACÓRDÃO
2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METODO ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/07/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei
para o caso concreto. Ademais, não é competência funcional do órgão
julgador
administrativo
apreciar
alegações
de
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade da legislação vigente.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 164) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-50.232 (p. 134), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
1 Auto de infração
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima
identificado por meio do auto de infração discriminado a seguir:

Conforme consta no relatório fiscal, os autos de infração são referentes ao
lançamento de multa isolada sob a alíquota de 150% incidente sobre o valor
compensado indevidamente em GFIP pela empresa autuada na competência
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
3
06/2018, com falsidade de declaração, relativos a inexistentes créditos
decorrentes de retenções sofridas pela empresa em 10/2013.
Conforme relatado pela Autoridade tributária, em 20/07/2018, o contribuinte
transmitiu
a
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
33715.78612.200718.1.3.15-2082,
declarando-se
credor
de
R$574.546,49
relativos a saldos de retenções não deduzidos na competência 10/2013, tendo
utilizado esse crédito para compensar o não recolhimento de R$ 865.267,01
devidos a título contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta
(CPRB):
(...)
Por meio do Despacho Decisório no 2019/010/DRF/SJR/SAORT (fls. 88-100), que
tramita nos autos do processo administrativo no 10880.736443/2019-46, a
Autoridade Tributária assim decidiu sobre as compensações declaradas pelo
contribuinte:
22. Tendo em vista que não sobraram saldos de retenções que justificassem a
realização da compensação nos termos do artigo 88 da IN RFB 1.717/2017, sou
pela NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação realizada no montante de R$
865.267,01 (oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e
um centavo).
[...]
Pelo exposto, e considerando a competência conferida pelo artigo 6o, inciso I,
alínea “b” da Lei 10.593 de 2002, disciplinado pelo artigo 2o da Portaria RFB 1.453
de 2016, DECLARO NÃO HOMOLOGADA a compensação realizadas em DCOMP no
valor de R$ 865.267,01 (oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e
sete reais e um centavo), referente à CPRB devida na competência Junho de 2018.
Este Despacho não será publicado. É cabível manifestação de inconformidade no
prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão, conforme art. 15 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal).
Dê ciência, ao interessado, deste ato decisório e do Auto de Infração de multa
isolada por compensação indevida, peça do processo administrativo fiscal
apensado no 10850.723805/2019-96.
Efetue a cobrança dos débitos não homologados e execute os demais
procedimentos previstos na legislação tributária.
No relatório fiscal do auto de infração, a Autoridade Tributária relatou as
irregularidades cometidas pela empresa que ensejaram a decisão administrativa
desfavorável e assim concluiu:
4.5. Os erros cometidos pela empresa, explicados nos itens 4.1 a 4.4, demostram
que a empresa informou as retenções destacadas nas notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento 58.700.428/0001-27 nas GFIPs de todos os estabelecimentos,
inclusive na declaração do estabelecimento 58.700.428/0004-70, que também
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
4
sofreu retenções, o que estaria em desacordo com o inciso I do artigo 60 da
Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e espalharia indevidamente os créditos de
um estabelecimento para os outros estabelecimentos da empresa, o que deveria
ser realizado através do campo compensação da GFIP. Porém, mesmo em uma
análise conjunta de todos os créditos da empresa, observa-se que também houve
erro na apuração das deduções, pois, ao contrário do que fez com os créditos, só
considerou as deduções realizadas no estabelecimento matriz, esquecendo-se de
descontar, dos saldos, as retenções utilizadas para abater as contribuições devidas
pelos demais estabelecimentos. Também foi possível observar que se confundiu ao
informar compensações que não realizou e que, conforme o quadro reproduzido
no item 4, o saldo que considerou estar disponível para o aproveitamento na
DCOMP corresponde exatamente ao valor da dedução realizada para compensar
as contribuições apuradas na obra de matrícula CEI 51.221.46120/73, informada
na GFIP do estabelecimento 58.700.428/0008-01. O quadro abaixo resume os
erros cometidos pela empresa na apuração de créditos.

5. Como não havia saldo de retenções disponíveis, não havia créditos que
pudessem justificar a compensação, realizada por DCOMP, de R$ 865.267,01
(oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e um centavo)
em valores devidos da CPRB na competência 06/2018. A declaração, em DCOMP,
de créditos já utilizados em outras compensações, na tentativa de aproveitar-se
duplamente dos mesmos créditos, configura declaração falsa e enseja a aplicação
da multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados,
conforme o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.
6. Os demais documentos utilizados na análise e glosa das compensações
indevidamente realizadas pela empresa estão disponíveis no processo
10880.736443/2019-46.
(...)
17. Tendo verificado que os créditos discriminados em DCOMP já haviam sido
integralmente utilizados em deduções e compensações em GFIP, chegou-se à
conclusão de que as compensações realizadas em DCOMP eram indevidas, o que
exige que as compensações sejam declaradas não homologadas e que os valores
sejam cobrados com acréscimo de juros e multa, conforme definido no parágrafo
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
5
9o do artigo 89 e no artigo 35 da Lei 8.212 de 1991 e também no artigo 61 e no
parágrafo 3o do artigo 5o da Lei 9.430 de 1996.
[...]
18. A informação, em DCOMP, de créditos já utilizados em outras compensações,
na tentativa de aproveitar-se duplamente dos mesmos créditos, configura
declaração falsa que sujeita o contribuinte à aplicação da multa isolada prevista
no parágrafo 10o do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o inciso I do
artigo 44 da Lei 9.430 de 1996, com redação dada pela Lei 11.488 de 2007.
[...]
19. Diante do exposto, e de acordo com o §10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991
combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996, DECIDO APLICAR
MULTA ISOLADA de 150% sobre a compensação indevidamente efetuada na
competência 06/2018. A multa aplicada teve o valor apurado em R$ 1.297.900,51
(um milhão, duzentos e noventa e sete mil, novecentos reais e cinquenta e um
centavos).
2 Impugnação
O contribuinte impugnou a autuação e alegou o seguinte, em síntese:
* Não foi disponibilizado o mandado de procedimento fiscal ou o necessário
código de acesso para que o contribuinte possa averiguar “quem autorizou a
fiscalização nem qual fundamento apresentou para tanto, muito menos como a
distribuição foi feita para o auditor-fiscal que lavrou a multa isolada em questão”;
* “sendo julgada procedente a divergência do contribuinte contra a não
homologação de compensação por ele realizada, questão principal, deve o
acessório, no caso esta multa isolada, ser igualmente afastada”;
* A alíquota dobrada da multa isolada, no percentual de 150%, só pode ser
aplicada na hipótese de má-fé do contribuinte, que ele tem a “intenção de prática
de conduta a qual sabia como irregular, qual seja, a compensação efetuada”;
* A multa isolada aplicada é inconstitucional porque possui caráter confiscatório.
O impugnante pediu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a juntada
do mandado de procedimento fiscal aos autos e a correspondente concessão de
vistas e prazo para manifestação ao contribuinte, a improcedência do lançamento
no caso de sucesso da manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório e, subsidiariamente, a redução da multa isolada de 150% para
30% ou para 75%.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 15-50.232 (p. 134), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
6
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/07/2018
CONTESTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CERTIDÃO POSITIVA
DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECORRÊNCIA DA LEI.
Por disposição legal, a apresentação válida de impugnação ou manifestação de
inconformidade suspende a exigibilidade do crédito combatido e, por
conseguinte, não impede o fornecimento de certidão positiva de débitos, com
efeitos de negativa.
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA GFIP.
Na imposição da multa isolada de 150% relativa à compensação indevida de
contribuições
previdenciárias,
exige-se
da
Administração
Tributária
a
comprovação da ocorrência de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, e não da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 164 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) necessidade de juntada do mandado de procedimento fiscal;
(ii) litispendência com o processo referente à não-homologação da declaração de
compensação;
(iii) ausência de dolo; e
(iv) caráter confiscatório da multa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
7
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
de multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados, conforme o parágrafo 10
do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 05), tem-se que:
(...)
Com a finalidade de analisar processo de restituição, que se refere a existência de
saldos não utilizados de retenções sofridas na prestação de serviços na
competência 10/2013, intimamos, em 12/09/2019, o contribuinte METODO
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA a prestar esclarecimentos e/ou documentos
adicionais que pudessem contribuir no esclarecimento da utilização dos créditos
de retenções sofridas naquela competência.
2. A empresa apresentou resposta em 08/10/2019, oportunidade em que
informou estar sujeita à “desoneração da folha de pagamentos” a partir de
Janeiro de 2014, que o ADE CODAC 93/2011 previa que as empresas desoneradas
lançassem as contribuições previdenciárias patronais, calculadas pelo SEFIP, no
campo compensação, desprezassem os relatórios de retenções e compensações
gerados pelo SEFIP, e mantivessem demonstrativos próprios da origem dos
créditos. Explicou, ainda, que informou em DCTF o valor devido da contribuição
previdenciária, que o controle das compensações passou a ser realizado de
acordo com as informações disponíveis naquela declaração e que a GFIP não
poderia ser utilizada como fonte de informações para a análise de declarações de
compensação e pedidos de restituição.
3. Sobre as afirmações realizadas pela empresa, é preciso esclarecer que, como o
ingresso no regime da “desoneração da folha de pagamentos” só ocorreu a partir
do exercício de 2014 e todas as informações utilizadas neste processo
administrativo constam em GFIPs do exercício de 2013, não houve impacto,
gerado pelo ingresso naquele regime, nos relatórios produzidos pelo SEFIP.
Também é importante explicar que, ao contrário do informado pela empresa, as
GFIPs dos exercícios em que empresa estiver sujeita à desoneração continuam
servindo como termo de confissão de dívida das contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados, do RAT e das contribuições devidas a outras entidades,
conforme previsto no inciso IV do artigo 32 da Lei 8.212 de 1991 e no artigo 225
do Decreto 3.048 de 1999. A compensação dessas contribuições continua sendo
realizada em GFIP, que, portanto, é fonte válida de informações para análise dos
créditos de retenção, dos pedidos de restituição e das declarações de
compensação. O ADE CODAC 93/2011, não determina a invalidação dos dados
informados na GFIP, até porque não poderia fazê-lo sobre o ponto de vista da
hierarquia das normas, mas sugere que as empresas desconsiderem alguns dos
relatórios gerados pelo SEFIP para evitar a ocorrência de erros. Como as empresas
desoneradas informam no campo compensação os ajustes de desoneração, caso
não fossem tomados os devidos cuidados, poder-se-ia, incorretamente,
considerar a necessidade de utilizar créditos para compensar esses ajustes. Outro
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
8
risco seria considerar, devido à ordem de apropriação dos créditos informados na
GFIP, a utilização integral dos créditos de retenção em declarações em que não foi
possível apropriar os ajustes de desoneração. Quanto à DCTF, também citada pela
empresa, é importante explicar que a única contribuição previdenciária
confessada nessa declaração é a CPRB, que está correto afirmar que as
compensações dessa contribuição são informadas na DCTF, mas não é correta a
afirmação de que a compensação das demais contribuições previdenciárias
devidas é realizada em DCTF, pois elas são confessadas em GFIP.
4. A intimação fiscal foi clara sobre a existência de divergências entre as
declarações entregues pela empresa e a necessidade de que fossem apresentados
documentos que pudessem esclarecer essas divergências. No entanto, o
contribuinte se concentrou apenas em argumentar sobre uma possível invalidade
dos dados utilizados pela administração tributária e, embora tenha afirmado
possuir relatórios próprios que controlassem os créditos utilizados, não os
apresentou. Como não foram apresentados documentos ou informações
desconhecidos pela fiscalização, concluiu-se que a apuração de créditos de
retenções não utilizados, realizada pela empresa, foi incorreta, pois esses créditos
já haviam sido integralmente consumidos em deduções e compensações. Nos
próximos parágrafos serão demonstrados os créditos obtidos pela empresa na
prestação de serviços e a sua utilização, conforme apresentado ao contribuinte no
Termo de Intimação lavrado em 12/09/2019.
(...)
4.5. Os erros cometidos pela empresa, explicados nos itens 4.1 a 4.4, demostram
que a empresa informou as retenções destacadas nas notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento 58.700.428/0001-27 nas GFIPs de todos os estabelecimentos,
inclusive na declaração do estabelecimento 58.700.428/0004-70, que também
sofreu retenções, o que estaria em desacordo com o inciso I do artigo 60 da
Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e espalharia indevidamente os créditos de
um estabelecimento para os outros estabelecimentos da empresa, o que deveria
ser realizado através do campo compensação da GFIP. Porém, mesmo em uma
análise conjunta de todos os créditos da empresa, observa-se que também houve
erro na apuração das deduções, pois, ao contrário do que fez com os créditos, só
considerou as deduções realizadas no estabelecimento matriz, esquecendo-se de
descontar, dos saldos, as retenções utilizadas para abater as contribuições
devidas pelos demais estabelecimentos. Também foi possível observar que se
confundiu ao informar compensações que não realizou e que, conforme o quadro
reproduzido no item 4, o saldo que considerou estar disponível para o
aproveitamento na DCOMP corresponde exatamente ao valor da dedução
realizada para compensar as contribuições apuradas na obra de matrícula CEI
51.221.46120/73, informada na GFIP do estabelecimento 58.700.428/0008-01. O
quadro abaixo resume os erros cometidos pela empresa na apuração de créditos.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
9

5. Como não havia saldo de retenções disponíveis, não havia créditos que
pudessem justificar a compensação, realizada por DCOMP, de R$ 865.267,01
(oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e um centavo)
em valores devidos da CPRB na competência 06/2018. A declaração, em DCOMP,
de créditos já utilizados em outras compensações, na tentativa de aproveitar-se
duplamente dos mesmos créditos, configura declaração falsa e enseja a aplicação
da multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados,
conforme o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
(i) necessidade de juntada do mandado de procedimento fiscal;
(ii) litispendência com o processo referente à não-homologação da declaração de
compensação;
(iii) ausência de dolo; e
(iv) caráter confiscatório da multa.
Pois bem!
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de manifestação de inconformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
5 Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
No relatório fiscal, a Autoridade Tributária justificou a não emissão prévia de um
TDPF da seguinte maneira:
15. Apesar da previsão de necessidade de expedição prévia de Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF para a execução de procedimentos
fiscais, conforme descrito no artigo 2o do Decreto 3.724 de 2001, com redação
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
10
dada pelo Decreto 8.303 de 2014, a emissão de TDPF é dispensada na hipótese de
procedimento fiscal de análise de pedido de restituição ou declaração de
compensação quando não há necessidade de ação externa para coletar
informações, conforme o inciso VIII do artigo 10 da Portaria RFB 6.478 de 2017.
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil.
Art. 10. O TDPF será dispensado nas hipóteses de procedimento fiscal:
(...)
VIII - de análise de restituição, reembolso, ressarcimento ou compensação
efetuada ou de lançamento de multas isoladas decorrentes dessa análise, exceto
quando houver necessidade de atuação do Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil em ação externa destinada a coletar informações ou outros elementos
necessários à instrução ou conclusão do respectivo procedimento fiscal; e
A empresa defendeu-se, argumentando que, no seu art. 2o, o Decreto no
3.724/2001 relaciona expressamente as situações em que a expedição prévia do
TDPF é dispensável.
O Decreto no 3.724/2001 estabelece as situações em que o TDPF não é exigível e
autoriza a definição de outras hipóteses de dispensa da sua expedição:
(...)
Referenciado pela Autoridade Tributária e lastreado no § 4o do art. 2o do Decreto
no 3.724/2001, o inciso VIII do art. 10 da Portaria RFB no 6.478/2017 efetivamente
dispensa a emissão prévia de TDPF na hipótese ora sob julgamento.
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, instituído pela Portaria SRF no 1.265/
1999, encontra-se atualmente revogado e foi substituído pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização – TDPF, criado pela Portaria
RFB no 1.687/2014, que dispôs sobre o planejamento das atividades fiscais e
estabeleceu normas para a execução dos procedimentos fiscais relativos ao
controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Consistia o MPF em uma ordem
administrativa para que as autoridades fiscais executassem atividades
relacionadas à verificação do cumprimento das obrigações tributárias por parte
dos sujeitos passivos.
O MPF era um instrumento de controle das atividades e procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB. Criado por ato
infralegal, eventual vício na sua emissão não tinha o poder de contaminar o
procedimento fiscal ou o lançamento propriamente dito, pois estes últimos estão
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
11
assentados em diplomas normativos de hierarquia superior, o CTN e o Decreto no
70.235/1972, que, em momento algum, conferem ao MPF ou ao TDPF a condição
de requisito de validade do lançamento.
O MPF e o TDPF são meros atos de natureza gerencial e a sua instituição não traz
regra de competência, seja ela genérica ou específica, pois a competência para o
lançamento tributário é matéria reservada à lei.
Para o contribuinte, o MPF e o TDPF se apresentam apenas como instrumentos de
garantia, na medida em que, permitindo ser confirmada a sua autenticidade pela
internet no site da RFB, conferem segurança sobre a pessoa que se apresenta
como representante da Administração Tributária da União.
A atividade da Autoridade Tributária é vinculada, conforme disposições dos arts.
3o e 142, parágrafo único, do CTN, transcritos a seguir:
(...)
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para,
dentre outras atribuições privativas, efetuar o lançamento do crédito tributário
administrado pela RFB e proferir decisões nos processos administrativos
tributários, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 10.593/2002, com
a redação dada pela Lei no 11.457/2007:
(...)
Uma vez instado a auditar o contribuinte, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil deve verificar o objeto do MPF ou do TDPF. No entanto, na hipótese de
identificar outras infrações à legislação tributária, a Autoridade Fiscal tem a
obrigação legal de efetuar o lançamento do crédito tributário correspondente,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por outro lado, ao realizar procedimento de auditoria interna, sem a necessidade
de atuação do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em ação externa
destinada a coletar informações ou outros elementos necessários à instrução ou
conclusão do respectivo procedimento fiscal, a emissão do TDPF é dispensada
porque, dentre outros fatores, não haverá contato prévio da Autoridade
Tributária com o contribuinte, de modo que a eventual emissão do TDPF não terá
qualquer utilidade para o contribuinte.
A jurisprudência administrativa consolidou o entendimento de que o MPF e,
portanto, também o TDPF se constituem em elementos de controle da
Administração Tributária. Dessa forma, eventual inobservância de procedimentos
e limites por eles fixados, ou mesmo a sua ausência, não gera nulidades no âmbito
do lançamento fiscal. Decisão recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais
demonstra o entendimento do CARF acerca da matéria:
(...)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
12
Assim sendo, por ser inexistente e desnecessário, rejeito o pedido de juntada de
mandado de procedimento fiscal (ou termo de distribuição de procedimento
fiscal) aos autos ou de fornecimento de código de acesso ao referido documento.
(...)
7 Falsidade da declaração
Uma vez constatado, nos autos do processo administrativo no
10880.736443/2019-46,
que
o
contribuinte
realizou
compensações
indevidamente, passo a analisar o cerne do seu inconformismo com a aplicação
da multa isolada sob a alíquota de 150%.
A aplicação da multa isolada de 150% nos casos de compensações tributárias
previdenciárias é determinada pelo art. 89 da Lei no 8.212/91, nos seguintes
termos:
(...)
Portanto, na ocorrência simultânea de compensação indevida e comprovada
falsidade da declaração (GFIP), deve-se aplicar em dobro a multa isolada no
percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, correspondente a:
75% x 2 = 150%.
(...)
De volta ao caso concreto, o auto de infração foi lavrado em decorrência da
constatação de que o contribuinte compensou créditos tributários certos e
líquidos da União com supostos créditos que alegou possuir, mas que não
existiam, uma vez que os créditos existentes, correspondentes às retenções que
sofreu, já haviam sido deduzidos na GFIP da própria competência 10/2013 ou
compensados nas GFIP seguintes com contribuições tributadas sobre a folha de
pagamento. Tal situação foi devidamente analisada e julgada no acórdão relativo
à manifestação de inconformidade:
(...)
É de se frisar aqui que a totalidade das retenções sofridas pela empresa foi
declarada na GFIP de 10/2013 e aproveitada pelo contribuinte mediante
deduções realizadas na declaração do próprio mês, sendo improcedente a
alegação do contribuinte de que a não homologação das compensações decorreu
de questões procedimentais ou formais, atinentes ao não cumprimento de
obrigações acessórias.
A multa isolada foi aplicada com a devida comprovação da falsidade da
declaração. Diante do teor dos autos, a Autoridade Tributária já dispunha da
necessária comprovação de que as compensações indevidas foram realizadas sob
o descumprimento das exigências da legislação tributária, sem qualquer lastro
fático.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
13
Portanto, voto pela procedência da multa isolada aplicada nos presentes autos
porque a compensação foi realizada indevidamente pelo contribuinte e restou
comprovada a ocorrência de falsidade da declaração.
8 Inconstitucionalidade da multa isolada de 150%
O contribuinte alegou a inconstitucionalidade da multa prevista no art. 89, § 10,
da Lei no 8.212/1991 por ter efeito confiscatório. Pleiteou a redução da alíquota
aplicada para 30% ou, alternativamente, para 75%.
O dispositivo legal aplicado é claro e objetivo, não havendo dúvidas quanto à sua
interpretação. Assim sendo, eventual discussão sobre suposta contrariedade do
comando contido na legislação infraconstitucional com o disposto na Constituição
Federal ou em outra lei é matéria que deve ser provocada junto ao Poder
Judiciário.
(...)
Diante disso, deixo de examinar as questões relativas às inconstitucionalidades
suscitadas, por extrapolar os limites de competência deste órgão julgador, e
rejeito o pedido de redução da alíquota da multa isolada aplicada.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que o art. 170 do CTN dispõe que a lei poderá
“nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Por sua vez, o art. 89, caput da Lei 8.212/91, vigente à época, assim prescreve:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Da leitura atenta nos normativos acima transcritos, depreende-se que a liquidez e
certeza do crédito dependerá da investigação por parte da Autoridade Fiscal quanto à origem,
natureza e exatidão dos valores envolvidos.
Frise-se que o instituto da compensação se trata de procedimento facultativo e
voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir das contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente, deduzindo-as das contribuições devidas à Previdência Social
independente de autorização judicial ou administrativa, preservando-se o direito do sujeito ativo
de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidos ou incorretamente compensados.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
14
Nesse sentido e por sua própria natureza, é procedimento de risco, posto que a
Autoridade Fiscal pode e deve fiscalizar o contribuinte, examinando seus livros e documentos e
lançar de ofício se entender indevida ou incorreta a compensação, no todo ou em parte acrescidos
dos consectários legais. Também é possível a aplicação da multa isolada prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/91, caso se constate falsidade na declaração da compensação.
No presente caso, durante a ação fiscal, a Fiscalização constatou que a Contribuinte
realizou compensações de contribuições previdenciárias. Naquela oportunidade, a Interessada foi
intimada a se manifestar ou enviar documentos ou informações adicionais caso discordasse das
conclusões apresentadas pela Receita Federal. Em resposta, questionou a motivação do Termo de
Intimação, a competência do auditor fiscal para a sua lavratura e se o objetivo seria realizar uma
nova fiscalização sobre matéria já fiscalizada.
Assim foi que, em decorrência da não apresentação dos elementos necessários à
comprovação de seu direito às compensações declaradas, a Autoridade Fiscal procedeu as glosas
dos valores indevidamente compensados por inexistência de crédito.
No que diz respeito à multa isolada, o § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/91, abaixo
transcrito, informa que será aplicada aos casos em que houver compensação indevida com
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Além disso, determinou que o
percentual da multa isolada seria o dobro da multa prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, ou
seja, 150% (cento e cinquenta por cento), tendo por base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Entendo que os fatos descritos pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal
contêm os elementos suficientes a justificar a aplicação da penalidade em comento.
De fato, as constatações e fatos narrados pela Autoridade Administrativa Fiscal
fortalecem a conclusão no sentido de que as declarações de compensação tiveram como único
propósito reduzir o montante das contribuições a serem recolhidas, do que resulta poder
qualificá-las como falsidade da declaração, e, consequentemente, aplicar a agravante descrita no §
10, do art. 89 da Lei no 8.212/91.
No que tange a pretenso efeito confiscatório da multa aplicada alegado pela
Recorrente, este não pode ser recepcionado nessa sede administrativa consoante o disposto no
art. 26-A do Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
15

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.770 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723805/2019-96
16
Neste mesmo sentido é o Enunciado de Súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, como a multa isolada está prevista em ato legal vigente, regularmente
editada, mostra-se descabida qualquer manifestação deste órgão julgador no sentido do
afastamento de sua aplicação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 189
DF CARF MF
Original